Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. POSTERGAÇÃO DO TRATAMENTO. MORTE DO PACIENTE. DANO MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE.
I. Em se tratando de doença coberta pelo plano de saúde e de cirurgia prescrita em caráter de urgência para salvaguardar a vida do paciente, a recusa de custeio dos materiais prescritos é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ainda que não se possa estabelecer relação de causalidade direta entre a demora na realização da cirurgia e o óbito do paciente, é de rigor a aplicação da teoria da perda de uma chance devido aos indicativos de que a intervenção tempestiva poderia ter dado outro curso ao tratamento.
III. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial provocado pela omissão do plano de saúde que fez esvair a chance de sobrevivência do ente familiar.
IV. Apelação desprovida.